Tribunal: TJMT
Processo: 1024079-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1024079-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Silvestre de Almeida (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SILVESTE DE ALMEIDA - CPF: 274.974.021-53 (AGRAVADO), INACIO CORREA - CPF: 328.349.341-34 (AGRAVADO), EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 160.268.291-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCELINO APOLONIO DE SOUZA registrado(a) civilmente como FRANCELINO APOLONIO DE SOUZA - CPF: 111.204.101-00 (AGRAVADO), LEOPOLDINA SANTOS DE SOUZA - CPF: 459.499.051-72 (AGRAVADO), VALNIQUE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 022.362.811-53 (AGRAVADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ 232/2016. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL. APLICAÇÃO DE FÓRMULA DE PROPORCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 400,00 por autor (total de R$ 2.400,00) em fase de liquidação de sentença de ação ordinária que versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, além de não apreciar pedidos de suspensão e extinção do processo em relação a autores específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

;2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais em face dos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ; e (ii) a possibilidade de análise, em sede recursal, dos pedidos de suspensão e extinção do processo não apreciados pelo juízo de origem.

III. RAZÕES A DECIDIR

3. Os honorários periciais em casos envolvendo servidores contra os entes públicos devem observar os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, cujo valor base de R$ 300,00, atualizado pelo IPCA-E, corresponde a R$ 445,40 em 2025, considerando-se ainda a complexidade da matéria, o grau de especialização exigido e as peculiaridades do caso.

4. Em perícias que envolvam múltiplos autores, mostra-se proporcional e razoável adotar o valor integral atualizado para o primeiro autor, acrescido de um terço desse valor para cada autor adicional, evitando-se impacto financeiro desproporcional ao ente público.

5. Questões não apreciadas pelo juízo de origem, como pedidos de suspensão ou extinção do processo em relação a determinados autores, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Os honorários periciais em ações propostas por servidores contra os entes públicos devem observar o valor máximo previsto na Resolução no 232/2016 do CNJ, devidamente atualizado pelo IPCA-E, conforme previsto no § 5o do art. 2o da referida resolução. 2. Em casos com múltiplos autores, é proporcional fixar o valor base atualizado para o primeiro autor, acrescido de um terço desse valor para cada autor adicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, I, II, III, IV e § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004564-85.2024.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/04/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004709-78.2023.811.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença nos autos da Ação Ordinária no 0036223-55.2014.811.0041, que tramita no Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que arbitrou honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por autor, totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), bem como deixou de analisar pedido sobre a necessidade de suspensão do processo em face do falecimento do autor FRANCELINO APOLONIO DE SOUZA e a extinção em face do autor INACIO CORREA.

Consta dos autos que o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia, nomeando perito e determinando sua intimação para apresentação de proposta de honorários. O profissional propôs o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) por autor, totalizando R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Em sua manifestação, o ESTADO DE MATO GROSSO impugnou o valor proposto pelo perito, requerendo o arbitramento dos honorários dentro dos parâmetros estipulados pela Resolução no 232/2016 do CNJ. Na mesma oportunidade, requereu também a suspensão do processo em relação ao autor falecido Francelino Apolônio de Souza para regularização processual, bem como a extinção do processo em relação ao autor Inácio Correa, por ilegitimidade ativa, uma vez que este seria servidor do Município de Cuiabá e não do Estado de Mato Grosso.

O juízo de primeiro grau, no entanto, proferiu decisão fixando os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por autor, totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sem se manifestar sobre os demais pontos suscitados pelo Estado.

Diante da omissão, o agravante interpôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados pelo juízo de origem, mantendo-se inalterada a decisão embargada.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que:

1) O valor dos honorários periciais fixado pela decisão agravada encontra-se em desacordo com a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece o valor máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) para laudos periciais em demandas propostas por servidores contra os entes públicos;

2) A decisão recorrida, além de não estar devidamente fundamentada, pode causar impacto significativo aos cofres públicos, considerando a grande quantidade de processos da mesma natureza (cobrança de perdas salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV);

3) Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fórmula elaborada pelo Desembargador Luiz Carlos Costa nos autos no 1004709-78.2023.811.0000, que estabelece um valor base para o primeiro autor, acrescido de um terço para cada autor adicional;

4) Requer, ainda, a suspensão do processo em relação ao autor Francelino Apolônio de Souza, falecido durante o trâmite processual, para regularização processual, e a extinção do processo em relação ao autor Inácio Correa, que seria servidor do Município de Cuiabá e não do Estado de Mato Grosso.

Em decisão liminar, o Relator deferiu o efeito suspensivo ao recurso, por entender presentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, considerando que o valor dos honorários periciais fixado em R$ 400,00 por autor mostrava-se, em princípio, desarmônico em relação ao valor máximo permitido pela Resolução no 232/2016 do CNJ, demonstrando a probabilidade de provimento do recurso (id. 238820188).

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta, conforme certificado nos autos (id. 245513199).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria em discussão não envolve interesse de incapazes, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana, ou interesse público que justifique a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica (id. 251996170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária no 0036223-55.2014.811.0041, em fase de liquidação de sentença, fixou honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por autor, totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada fixou honorários periciais em valor excessivo e em desacordo com a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça; b) a resolução prevê o limite de R$ 300,00 (trezentos reais) para laudos periciais em ações propostas por servidores públicos; c) subsidiariamente, caso não seja aplicado o valor da Resolução do CNJ, requer a aplicação da fórmula elaborada em precedentes deste Tribunal; d) há necessidade de suspensão do processo para regularização processual devido ao falecimento do autor Francelino Apolonio de Souza; e) deve ser determinada a extinção do processo em relação ao autor Inácio Correa, por ser este servidor do Município de Cuiabá e não do Estado de Mato Grosso, configurando ilegitimidade ativa.

O objeto da controvérsia consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de honorários periciais, além da necessidade de suspensão do processo em relação ao agravado falecido e a pertinência do pedido de extinção do feito quanto ao agravado que seria servidor municipal.

Os honorários periciais foram arbitrados pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por autor, decisão esta que o agravante afirma ser desproporcional, em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela jurisprudência.

Requer, assim, a redução dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais), de acordo com a Res. 232/2016 CNJ ou, alternativamente, a aplicação de fórmula de cálculo definida em decisão deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1004709-78.2023.811.0000, que contempla o valor previsto na Resolução (R$ 300,00) atualizado para o primeiro autor e 1/3 desse valor para cada um dos demais.

A fórmula aplicada, segundo sustenta o agravante, se apresenta como solução para evitar que a multiplicidade de autores em processos semelhantes cause impacto financeiro excessivo ao Estado.

Ponderando a questão apresentada, verifica-se que a Resolução no 232/2016 do CNJ é aplicável para o arbitramento dos honorários periciais quando o encargo é atribuído à Fazenda Pública, prevê o valor máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) para a produção de laudo de ciências Econômicas/Contábeis em demandas promovidas por servidores contra os entes públicos, conforme subitem 1.1. da tabela.

No entanto, o valor deve ser reajustado anualmente, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme estipulado no § 5o do artigo 2o da mencionada Resolução.

Assim, o valor máximo dos honorários periciais na hipótese de elaboração de laudo relativo à remuneração de um único servidor corresponde, em 2025, a R$ 445,40 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) - (valor original: R$ 300,00; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1o de janeiro de 2017 a 1o de janeiro de 2025. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Acesso em: 02 de junho de 2025).

Nesse contexto, a Resolução no 232/2016 do CNJ fixa os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais nos seguintes termos:

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

No caso concreto, tendo em vista que a liquidação de sentença foi proposta por 6 (seis) autores, bem como diante das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, assiste razão ao agravante acerca da necessidade de redução do montante total dos honorários periciais.

Por se tratar de cumprimento de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de diferenças salarias decorrentes da Conversão da URV, a perícia contábil deverá abordar questão de média complexidade e altamente repetitiva, dado o número elevado de ações em curso sobre o mesmo tema.

Desse modo, acerca da citada fórmula adotada no julgamento monocrático do Agravo de Instrumento no 1004709-78.2023.811.0000, em situações com dois ou mais servidores, entendeu-se razoável a aplicação do valor atualizado da tabela constante da Res. 232/2016 CNJ para o primeiro autor, acrescido de um terço (1/3) calculado sobre o montante atualizado, para cada um dos demais.

Seguindo esse parâmetro, que se mostra proporcional e razoável para remunerar o trabalho a ser desenvolvido pelo expert, entendo que a fixação do valor dos honorários periciais deve observar o entendimento adotado na referida decisão, para que sejam estabelecidos em R$ 445,40 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) para o primeiro laudo, acrescido de R$ 148,47 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) por autor adicional.

Quanto aos demais pedidos, quais sejam, necessidade de suspensão do processo em relação ao agravado falecido e a pertinência do pedido de extinção do feito quanto ao agravado que seria servidor municipal, estas não devem ser apreciadas pelo juízo
ad quem
sem que tenha havido prévia manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

a) Reformar a decisão agravada e fixar os honorários considerando o valor base de R$ 425,40 (valor atualizado) para o primeiro autor, acrescido de R$ 141,80 para cada um dos outros autores remanescentes;

b) Determinar o retorno dos autos à origem para que seja analisado o pedido de suspensão do processo em relação ao autor falecido Francelino Apolonio de Souza; e apreciado o pedido de ilegitimidade em relação ao autor Inácio Correa por ser servidor municipal, não estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025